Tribunal: TJES
Processo: 0002288-26.2010.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002288-26.2010.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALDAIR LOPES JARDIM
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
DECURSO DO PRAZO DE PROVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IRREGULARIDADE COMETIDA DENTRO DO PRAZO
DE PROVA
.
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO

1. O acusado foi denunciado pela suposta prática do crime e embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/97), tendo o Ministério Público oferecido proposta de suspensão condicional do processo, sendo aceita pelo acusado, mediante as seguintes condições:
a)
doação da fiança recolhida,
b)
proibição de frequentar bares e similares,
c)
não ingerir bebida alcoólica,
d)
não se ausentar da comarca e
e)
comparecer mensalmente perante o serviço social e psicológico da 5ª Vara Criminal de Vitória-ES (VEPEMA).

2. O primeiro comparecimento do acusado ao serviço social ocorreu em 16/05/2014, dando início ao período de prova de dois anos, no entanto, o seu último atendimento foi em 20/10/2014, o que demonstra o descumprimento da condição, quando em vigor a fase de averiguação.

3. A irregularidade praticada pelo acusado ocorreu dentro do período de prova, motivo pelo qual o benefício da suspensão condicional do processo poderia ser revogado em momento posterior. Precedente.

4. Recurso provido, para anular a sentença de extinção da punibilidade do recorrido, com o retorno da ação penal ao Juízo de origem, para o seu prosseguimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002288-26.2010.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALDAIR LOPES JARDIM

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a sentença de fls. 154/155, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que declarou extinta a punibilidade do réu ALDAIR LOPES JARDIM, na forma do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, em razão do decurso do período de prova da suspensão condicional do processo (sursis processual), sem que tenha ocorrido a revogação do benefício.

Pretende o Ministério Público Estadual a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade da ação penal, pois o acusado não cumpriu as condições da suspensão processual, sendo possível a sua revogação, mesmo após o período de prova de 02 (dois) anos.

No caso, verifico que o acusado foi denunciado pela suposta prática do crime e embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/97), tendo o Ministério Público oferecido proposta de suspensão condicional do processo em 19/08/2010.

Colhe-se dos autos que a proposta foi aceita pelo réu, mediante as seguintes condições:
a)
doação da fiança recolhida,
b)
proibição de frequentar bares e similares,
c)
não ingerir bebida alcoólica,
d)
não se ausentar da comarca e
e)
comparecer mensalmente perante o serviço social e psicológico da 5ª Vara Criminal de Vitória-ES (VEPEMA), além de ser estabelecido o prazo de 02 (dois) anos, como período de prova, conforme assentada de audiência preliminar de fls. 48.

Decerto que, o acusado compareceu ao serviço social e psicológico em 16/05/2014, para início do cumprimento das condições impostas (fls. 106-verso), contudo, o seu último atendimento foi em 20/10/2014 (fls. 109), razão pela qual o Juízo da VEPEMA apontou referida irregularidade, e determinou a devolução dos autos ao Juízo processante, em 05/10/2015.

Recebido o processo, o Magistrado proferiu decisão em 24/08/2016 (fls. 123/123-verso), revogando o benefício e determinando a continuidade do feito, oportunidade em que a defesa apresentou resposta à acusação e, ao depois, foi realizada a audiência de instrução e julgamento em 15/05/2019 (fls. 149), com apresentação de alegações finais e conclusão para sentença.

Contudo, em vez de analisar o mérito da causa, o Magistrado proferiu sentença extintiva, na forma do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, fundamentando que o benefício de suspensão condicional do processo foi homologado em 19/08/2010, tendo transcorrido o prazo de prova de dois anos, sem qualquer interrupção, uma vez que a sua revogação somente ocorreu em 24/08/2016.

Todavia, tenho que razão assiste ao órgão ministerial, uma vez que o acusado descumpriu uma das condições impostas, qual seja, o comparecimento mensal ao serviço social e psicológico por 02 (dois) anos, deixando de apresentar justificativa pela sua ausência, de modo que o feito não poderia ser extinto.

Veja-se que a irregularidade praticada pelo acusado ocorreu dentro do período de prova, motivo pelo qual o benefício da suspensão condicional do processo poderia ser revogado em momento posterior, como já decidiu o STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo:

“(...)
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.
(...)” (grifo nosso)

(REsp n. 1.498.034/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção,
julgado em 25/11/2015
, DJe de 2/12/2015.)

Desta forma, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4219530),
D
O
U
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença de extinção da punibilidade do recorrido, com o retorno desta ação penal ao Juízo de origem, para o seu prosseguimento.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

É como voto.